Tribunal: TJSP
Processo: 0008409-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Crime contra a Ordem Tributária - Pedido de nulidade das notificações tributárias – Indicação de Excelentíssimo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal como autoridade coatora – Competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para análise do presente writ – Inteligência do art. 125, da CF – Impetração não conhecida.